Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-63.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 72590993):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ante a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser afastada a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque alcançada pelo instituto da coisa julgada material.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”.
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Irresignado, o recorrente apresenta suas razões recursais alegando, em síntese, violação a Súmula 344 do STJ, e os artigos 371, 465, §1o, I e 473, todos do CPC, sob o fundamento de que “o v. acórdão recorrido ofendeu o previsto na Legislação Federal, ao desconsiderar a perícia já realizada nos autos em sede de liquidação de sentença, determinando de maneira errônea a necessidade da realização de liquidação da sentença”.
Aduz ainda que o acordão recorrido não se atentou ao que estabelece a Súmula 344 do STJ, “pois há nos autos prova cabal de que a reestruturação de cargos e salários realizados pelo Município Recorrente, já incorporou o percentual, correspondente à URV, na remuneração da servidora Recorrida, cuja apuração dos valores devidos já foi feito em sede de liquidação de sentença e, conforme bem demonstrado acima, a sentença monocrática proferida não fere coisa julgada”.
Por fim, alega à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira.
Recurso tempestivo (Id. 78619487).
Contrarrazões no id. 81281978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 344 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371, 465, §1o, I e 473, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, sob o fundamento de que “o v. acórdão recorrido ofendeu o previsto na Legislação Federal, ao desconsiderar a perícia já realizada nos autos em sede de liquidação de sentença, determinando de maneira errônea a necessidade da realização de liquidação da sentença, desconsiderou, ainda, o prazo que a Recorrida tem para indicar assistente técnico, a qual restou inerte ao seu cumprimento”.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Noticia o Agravante, no sobredito recurso, que a Lei n. 154/2001, que reestruturou a carreira dos servidores municipais, entrou em vigor em 2001, de modo que a ação em comento estaria prescrita, bem ainda, que, por conta da aludida reestruturação, não há falar em valores a serem pagos aos Agravados, e, por isso, a liquidação da sentença resultará em zero.
Ao apreciar o apelo, naquela oportunidade, entendi que, com relação à sobredita prescrição, não assiste razão ao Recorrente, dado que a pretensão discutida neste recurso já foi analisada e transitou em julgado em 06/07/2015, conforme certidão. (Id. 24233950).
Com efeito, não há como desconsiderar os efeitos da coisa julgada.
Neste sentido, já me posicionei:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – CARREIRA REESTRUTURADA – LEI N. 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença. (TJ/MT, Apelação n. 62139/2016, Terceira Câmara, relator Márcio Vidal, data de julgamento 11/07/2016).
(...)
Nessa seara, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.
Com relação à perícia judicial, melhor sorte não assiste ao Agravante, dado que, no Recurso de Apelação, a parte autora fundamentou a impossibilidade da utilização do laudo pericial, como prova emprestada, uma vez que os documentos juntados, específicos dos servidores, não dizem respeito a todas as categorias, e que não há como utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, bem assim que não foram apreciados os quesitos trazidos aos autos.
Defendeu, para tanto, que não há lei municipal relacionada à conversão das URVs, que fora utilizada tabela com valores hipotéticos, sem qualquer indicação de ser oficial, que o parecer do técnico particular foi desconsiderado pelo Juízo a quo.
Requereu, nesse contexto, o provimento do recurso para reformar a sentença e dar seguimento ao feito, para determinar a realização de nova perícia, com os esclarecimentos específicos, requeridos no curso da liquidação da sentença.
Entrementes, o Agravante trouxe a lume arestos deste Sodalício, inclusive, de minha relatoria, relativos ao tema em testilha, em que, naqueles casos, foi verificado que o cálculo pericial foi realizado com base nos documentos pessoais e individuais da parte autora, em estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, de modo que não se utilizou prova emprestada, inexistindo no cálculo qualquer erro.
Naqueles autos é possível verificar que a expert demonstrou que o valor dos vencimentos, convertidos em URV, pela municipalidade, e pagos à parte autora no mês de março/1994 é superior à importância recebida pela autora no mês de fevereiro/1994, com indicação do equivalente em URV, e à média aritmética dos quatros meses antecedentes ao mês de março, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos da autora, nos termos da Lei mencionada.
Demais disso, ao contrapor os vencimentos em cruzeiros reais, presentes nas planilhas de cálculos, apresentadas pela parte autora, com os vencimentos constantes nas fichas financeiras, vislumbrou-se que a Exequente utilizou, em seu cálculo, valores incorretos, não os efetuando de acordo com o previsto no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994 e, por conseguinte, com o título executivo, gerando, assim, média aritmética e vencimentos relativos ao mês de fevereiro/1994, com valores incorretos e apurando, em consequência, diferenças salariais inexistentes, conforme demonstrado no cálculo do perito.
Naquela oportunidade foi observado que a Exequente apresentou um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.
Dessa forma, quando do julgamento daqueles autos, utilizados como paradigma, ficou demonstrado que não houve perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pela municipalidade, e que inexistiam diferenças a serem executadas, de modo que foi mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Entrementes, o caso em mesa trata de situação diversa daquela reproduzida alhures e citados pelo Agravante, porquanto, nesses autos, em análise, o procedimento não fora devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.
Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.
Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, de forma que, se ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, a possível diferença deve ser apurada na liquidação da sentença.
(...)
Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que NÃO ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais, que reestruturaram a carreira da Apelante e de outros, supriram a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação, em foco, de trato sucessivo.
Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.
(...)
Dessarte, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa nos artigos 502 e 509, § 4o, do atual CPC.
Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.
Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, sinalizam a necessidade da liquidação do julgado, de forma individual, para apurar a existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória, em razão da conversão da URV.
(...)
Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do decisum atacado.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias da causa deferiu a realização de prova pericial para bem instruir o caderno processual. Rever a necessidade ou não de produção de prova pericial, para fins de formação da convicção do juiz, requer indispensável reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado por óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 905571 SP 2016/0101188-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “a Reestruturação da carreira e cargo ocupado pela Recorrida ocorreu no ano de 2001, conforme edição da Lei no 154/2001”, logo, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Municipal.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Deficiência de fundamentação. Necessidade de identificação do dispositivo legal violado. Ausência de comando normativo (Súmula 284/STF)
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “a Reestruturação da carreira e cargo ocupado pela Recorrida ocorreu no ano de 2001, conforme edição da Lei no 154/2001”.
Assim, “a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação”.
Desse modo, assevera que “as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se, de fato, superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira (2001) e a data de distribuição da demanda (2014) transcorreu prazo superior a cinco anos”.
Pois bem, in casu, embora o recorrente alegue à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei relacionados à matéria que foram violados.
Neste contexto, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Dessa forma, nos termos da súmula 284 do STF, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça